Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame.

3. É cabível a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

4. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau.

5. Se a sentença foi proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do acórdão, julgando prejudicado o recurso, ante a perda superveniente de seu objeto.

6. Embargos declaratórios providos. Reconhecida a nulidade do acórdão. Agravo de instrumento prejudicado.